Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-66.2025.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-66.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA SANTOS BALIEIRO - CPF: 047.387.851-84 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL. FATOS SUPERVENIENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RECUSA DE FINANCIAMENTO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que não há coisa julgada material, pois a presente demanda possui causa de pedir e pedido distintos da ação anterior, fundamentando-se no descumprimento da sentença transitada em julgado e em fatos supervenientes, especificamente a recusa de financiamento para aquisição de veículo em janeiro de 2025, decorrente da manutenção indevida do protesto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe coisa julgada material quando os pedidos de declaração de inexistência de débito e baixa do protesto já foram objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior; e (ii) saber se configura coisa julgada material o pedido de indenização por danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado da sentença anterior, especificamente a recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025 em razão do alegado descumprimento da determinação judicial.

III. Razões de decidir

3. No que tange aos pedidos de declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, bem como à determinação de baixa do protesto, há coisa julgada material, pois tais pretensões já foram integralmente acolhidas e acobertadas pela autoridade da coisa julgada formada no processo anterior, que declarou a inexistência do débito e da relação jurídica entre as partes, determinando expressamente a baixa definitiva do protesto.

4. O pedido de indenização por danos morais decorrentes da recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025 constitui fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo anterior, não podendo ter sido objeto de apreciação naquela demanda, configurando causa de pedir distinta daquela apreciada no primeiro processo.

5. O descumprimento de ordem judicial pode configurar ato ilícito autônomo, gerador de responsabilidade civil, quando causar danos ao jurisdicionado, sendo que a pretensão indenizatória não visa rediscutir o dano moral já reconhecido na ação anterior, mas sim obter reparação por prejuízo distinto, causado pelo suposto descumprimento da determinação judicial.

6. Reconhecer a coisa julgada em relação ao pedido indenizatório por danos decorrentes de fatos supervenientes implicaria em negar à apelante o acesso à justiça para a reparação de danos que sequer existiam quando da propositura da ação original, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Há coisa julgada material em relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e determinação de baixa do protesto quando tais questões já foram definitivamente decididas em processo anterior. 2. Não configura coisa julgada material o pedido de indenização por danos morais decorrentes de fatos supervenientes ao trânsito em julgado da sentença anterior, por constituir causa de pedir distinta e autônoma do descumprimento da ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, 485, V, 502, 536 e 537; CC, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1001440-50.2022.8.26.0549, Rel. Des. Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2024; TJ-SP, AC 1000012-54.2019.8.26.0576, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 16a Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2019; TJ-RJ, Apelação 0881855-57.2023.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CAMILA SANTOS BALIEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais com Pedido Liminar n. 1004560-66.2025.8.11.0015
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da existência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma por ter incorretamente reconhecido a coisa julgada material, ignorando que a presente demanda possui causa de pedir e pedido distintos da ação anterior (processo no 1008675-38.2022.8.11.0015). Sustenta que enquanto a ação anterior buscava a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica, a atual tem como fundamento o descumprimento da sentença transitada em julgado pela apelada, que manteve o protesto indevidamente, configurando um novo ato ilícito continuado.

Argumenta que ocorreram fatos novos e danos supervenientes que não poderiam ter sido objeto da ação anterior, especificamente a recusa de financiamento para aquisição de veículo em janeiro de 2025, decorrente da manutenção indevida do protesto, o que gerou prejuízos que só se materializaram após o trânsito em julgado da primeira decisão. Defende que a extinção do processo sem análise do mérito representa uma denegação de justiça e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sustenta ainda que a relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva da recorrida pelos danos causados, conforme o artigo 14 do CDC, e que a manutenção indevida do protesto após sentença judicial configura dano moral
in re ipsa
, além de ter causado o "desvio produtivo do consumidor". Por fim, requer a anulação da sentença, o afastamento da preliminar de coisa julgada e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, com análise do mérito da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMILA SANTOS BALIEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da existência de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Após detida análise dos autos, o recurso interposto pela apelante comporta parcial provimento, conforme passo a fundamentar.

A controvérsia principal versa sobre a correta delimitação do instituto da coisa julgada material, tema de capital importância no ordenamento jurídico brasileiro, com assento constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF) e regulamentação específica no Código de Processo Civil (arts. 502 a 508).

In casu
, o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença ora impugnada, reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC), sob o fundamento de que a questão discutida nos presentes autos já teria sido objeto de apreciação e julgamento definitivo em ação anterior (Processo n. 1008675-38.2022.8.11.0015).

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se inicialmente examinar o conteúdo e alcance da decisão proferida no processo anterior, para então analisar a atual pretensão, verificando se há ou não identidade entre as causas que caracterize a coisa julgada

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que no processo n. 1008675-38.2022.8.11.0015, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop, foi proferida sentença, transitada em julgado em 15/03/2023, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para:

Declarar a inexistência do débito e da relação jurídica entre as partes;

Determinar à requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado, proceder com a baixa definitiva da negativação e do protesto;

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Tal sentença efetivamente transitou em julgado, conferindo à decisão os atributos da imutabilidade e indiscutibilidade de seu conteúdo, conforme preconiza o art. 502 do CPC.

Na presente demanda, a apelante busca fundamentalmente:

A declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico entre as partes;

A baixa do protesto indevidamente mantido;

A condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025, em razão da manutenção indevida do protesto, mesmo após a determinação judicial anterior.

Sabe-se que a coisa julgada material, instituto basilar do sistema processual, atua como elemento estabilizador das relações jurídicas, impedindo a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, a configuração da coisa julgada depende da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação já decidida e a nova demanda.

No caso em exame, é imperioso reconhecer que há uma parcial identidade entre as demandas, o que impõe uma análise cuidadosa do alcance da coisa julgada em relação a cada um dos pedidos formulados pela apelante na atual ação.

No que tange aos pedidos de declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, bem como à determinação de baixa do protesto, é forçoso reconhecer que tais pretensões já foram integralmente acolhidas e acobertadas pela coisa julgada material formada no processo anterior.

A sentença transitada em julgado no processo n. 1008675-38.2022.8.11.0015 já declarou a inexistência do débito e da relação jurídica entre as partes, determinando expressamente a baixa definitiva do protesto. Rediscutir tais questões implicaria em manifesta ofensa à coisa julgada material, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste ponto, portanto, assiste razão ao Juízo de primeiro grau ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, sendo incabível a rediscussão de tais matérias em nova ação.

Imperioso destacar que o adequado instrumento processual para obter o cumprimento da determinação judicial de baixa do protesto seria o cumprimento de sentença no bojo do próprio processo anterior, com a possibilidade de fixação de multa ou outras medidas coercitivas para assegurar o resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

Contudo, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais decorrentes da recusa de financiamento ocorrida em janeiro de 2025, verifico que não há coisa julgada material a obstar a apreciação jurisdicional.

Com efeito, o dano alegado pela apelante constitui fato novo, ocorrido após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo anterior, não podendo, por óbvio, ter sido objeto de apreciação naquela demanda.

Trata-se, na verdade, de novo dano decorrente do alegado descumprimento da determinação judicial anterior, configurando causa de pedir distinta daquela apreciada no primeiro processo. Enquanto na ação originária a causa de pedir residia na própria inexistência do débito e na indevida inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, na presente demanda a
causa petendi
é o descumprimento da ordem judicial e os novos prejuízos daí advindos.

Ademais, importante destacar que o Código Civil, em seu art. 186, estabelece que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
". Nesse contexto, o descumprimento de uma ordem judicial pode, em tese, configurar ato ilícito autônomo, gerador de responsabilidade civil, quando causar danos ao jurisdicionado.

No caso em análise, a apelante alega que, em janeiro de 2025, quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença que determinou a baixa do protesto, teve um pedido de financiamento para aquisição de veículo negado em razão da manutenção indevida da restrição em seu nome. Tal fato, se comprovado, pode configurar dano novo, posterior à formação da coisa julgada, e que não poderia ter sido contemplado na indenização fixada no processo original.

Ressalte-se que a pretensão indenizatória deduzida na presente ação não visa rediscutir o dano moral já reconhecido e indenizado na ação anterior (decorrente da inscrição indevida), mas sim obter reparação por prejuízo distinto, causado pelo suposto descumprimento da determinação judicial.

Reconhecer a coisa julgada em relação a esse pedido implicaria em negar à apelante o acesso à justiça para a reparação de danos que sequer existiam quando da propositura da ação original, o que violaria frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, veja-se precedentes dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Descumprimento de decisão judicial proferida noutro processo
, que havia limitado o desconto a título de cartão de crédito consignado (RMC) em 5% de seu benefício previdenciário – Dano moral in re ipsa - Fixado o valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão e juros de mora a partir do evento danoso – Ação julgada procedente – Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001440-50 .2022.8.26.0549, Relator.: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024 - destaquei).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. COISA JULGADA. Não ocorrência. Fato novo. DANO MORAL. Ocorrência. Dívida inexistente. Desconto indevido. Descumprimento de ordem judicial.
Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Redução. Cabimento. Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida”. (TJ-SP - AC: 10000125420198260576 SP 1000012-54.2019 .8.26.0576, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2019, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019 - destaquei).

“DANO MORAL – Atos de cobrança -
Descumprimento de ordem judicial que decretou a inexigibilidade dos débitos – Tais débitos continuaram a ser cobrados, mesmo após efetiva ciência do resultado da r. sentença proferida na outra ação – Dano moral caracterizado.
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO - Sentença que condenou o Banco no valor de R$14.000,00 - aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, em consonância aos parâmetros adotados pela Colenda Câmara – Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC), com observação à Gratuidade da Justiça, da qual o apelante é beneficiário. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP 10080166820168260032 SP 1008016-68 .2016.8.26.0032, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 24/08/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2017 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO STJ.
Não há impedimento legal para que a parte lesada formule pedido de indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em outra demanda na qual foi fixada multa cominatória, inclusive, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido.
2. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. Deve ser mantido o valor da indenização fixada a título de danos morais no importe de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios inerentes à sua fixação (proporcionalidade e razoabilidade). 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (TJ-GO 5314725-84 .2019.8.09.0051, Relator.: WALTER CARLOS LEMES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DEMANDA PRETÉRITA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL VERIFICADO. 1-Cinge-se a controvérsia em averiguar a existência de danos morais por ocasião do descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita. 2-
Ação anterior na qual foi deferida tutela de urgência, confirmada por sentença transitada em julgado, para a ligação de energia elétrica no imóvel em 24h, sob pena de multa. Determinação não cumprida no curso da demanda e somente realizada após cerca de cinco meses do trânsito em julgado.
3-
Fato gerador dos danos morais nesta ação que é distinto daquele refletido na ação anterior, julgada no juizado especial.
4-Demonstração de que, no curso daquela ação, foi informado que não havia sido ligada a energia elétrica e de que a ré, inclusive, informava em sentido diverso e emitia faturas para pagamento. 5-Mandado de verificação no qual o oficial de justiça constatou que não havia nem mesmo relógio instalado no local. 6-É evidente o descumprimento da determinação judicial, deixando o consumidor impossibilitado de habitar o imóvel, diante da falta do serviço essencial de energia elétrica. 7-Conforme jurisprudência do E. STJ, "
é cabível o pedido de indenização por danos morais ante ao descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória, pois são institutos de natureza diversa, sendo possível, portanto, a cumulação das astreintes com a indenização
". 8-Dano moral verificado, haja vista a desídia da apelante em realizar o serviço, descumprindo a ordem judicial, por atos de desorganização interna, acarretando transtorno, angústia, insegurança e sensação de impotência ao consumidor, que buscou resolver a questão nos autos da ação pretérita, somente logrando êxito cinco meses após o trânsito em julgado. 9-Redução da verba compensatória a patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância ao caráter punitivo-pedagógico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08818555720238190001 202400128480, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA
NA QUAL FIXADA MULTA COMINATÓRIA. 1.
Na presente demanda a autora-apelante buscou a reparação por danos morais tendo como causa petendi o fato de os réus não terem cumprido a determinação fixada na sentença de ação anteriormente ajuizada, em face das mesmas, no sentido cancelar os contratos que estavam envolvidos em uma venda casada.
2. Diferente do que fixado na sentença guerreada,
é aplicável na espécie o que ficou definido no REsp no 1689074/RS no sentido de ser possível, em virtude da diferente natureza dos institutos, pedido de reparação por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em demanda pretérita, na qual fixada multa cominatória.
3. De toda sorte, a improcedência deve ser mantida, seja porque a mera cobrança indevida não gera dano moral, sobretudo sem prova de repercussões anímicas a revelar um estado de anormalidade, seja porque não há prova de perda de tempo útil para efeito de aplicar a respectiva teoria. 4. Negado provimento ao recurso”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08045511720238190054 202300196467, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a, Data de Publicação: 01/03/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
MANTER
a sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da coisa julgada material em relação aos pedidos de declaração de inexistência do débito e do negócio jurídico, bem como à determinação de baixa do protesto
, que já foram objeto de apreciação e julgamento definitivo no processo no 1008675-38.2022.8.11.0015 e
REFORMAR
a sentença para afastar a coisa julgada material em relação ao pedido de indenização por danos morais decorrentes dos fatos supervenientes, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito quanto a este pedido específico
, com a devida citação da parte requerida e instrução probatória.

Ressalto, por fim, que a apelante, caso queira obter o efetivo cumprimento da determinação de baixa do protesto já ordenada na sentença transitada em julgado, deverá valer-se do adequado instrumento processual, qual seja, o cumprimento de sentença nos próprios autos do processo n. 1008675-38.2022.8.11.0015, onde poderá requerer a aplicação das medidas coercitivas previstas nos arts. 536 e 537 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025